Tribunal: TJMT
Processo: 0002940-21.2019.8.11.0088
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002940-21.2019.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CRISTIANA DOS SANTOS - CPF: 096.433.821-17 (VÍTIMA), JENILSON CARVALHO DA SILVA - CPF: 958.352.022-53 (APELANTE), JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - CPF: 031.397.151-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JENILSON CARVALHO DA SILVA
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 12 DA LEI 10.826/03) – RECARGA NÃO AUTORIZADA DE MUNIÇÃO (ART. 16, §1o, VI, DA LEI 10.826/03) – IRRESIGNAÇÃO DEFNSIVA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – ALMEJA REDIMENSIONAMENTO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – FIXADA NO MÍNIMO LEGAL –PLEITEIA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS – QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – SENTENÇA MANTIDA –
APELO DESPROVIDO
– EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Sendo fixada no mínimo previsto em lei, não há se falar em redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme disposição da Súmula n. 231 do STJ (
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”).

Fixado o regime inicial de cumprimento de pena em
regime aberto
, tendo sido realizada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, não há falar em reforma da sentença para alcançar regime mais brando.

Fixado os dias-multa de forma proporcional ao
quantum
da pena privativa de liberdade, e o valor de cada dia-multa fixado no mínimo estabelecido em lei não há razão para reforma.

“
Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, porquanto essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, eis que é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, uma vez que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação.” (TJ-MT – APL: 00284479820148110042
).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002940-21.2019.8.11.0088

APELANTE: JENILSON CARVALHO DA SILVA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT
, que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória e condenou JENILSON CARVALHO DA SILVA
à pena de 04 (quatro) anos de reclusão em regime inicial aberto e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, bem como ao pagamento das custas e despesas processuais, por infração aos art. 12 e 16, VI ambos da Lei n. 10.826/03, tendo sua
pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direitos
, consistente em prestação de serviços a comunidade e prestação pecuniária.

A denúncia narra o seguinte evento delituoso (id. 56989450):

“(...) no dia 24 de agosto de 2019, por volta das 13h40min, em via pública, na Avenida 10 de Janeiro, Distrito de Conselvan, na cidade de Aripuanã/MT, JENILSON CARVALHO DA SILVA portava uma arma de fogo, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, o denunciado constrangeu sua ex-companheira/vítima Cristina dos Santos, mediante grave ameaça, a fazer o que a lei não manda.

Consta ainda do incluso inquérito policial que, logo em seguida, na residência particular situada na Avenida 10 de Janeiro, Distrito de Conselvan, nesta cidade de Aripuanã/MT, JENILSON CARVALHO DA SILVA tinha em sua posse uma espingarda, sem marca, tipo artesanal (01) cano, calibre 28, sem numeração, 08 (oito) munições de calibre 28 intactas e 02 munições de calibre 28 já deflagradas, bem como 01 (um) recipiente contendo chumbos; 01(um) recipiente contendo 15 (quinze) espoletas intactas e 20 (vinte) deflagradas; 01(um) bola de cera de mel de abelha, utilizada para fechar cartuchos; 01 (um) pedaço de madeira utilizado para recarregar cartuchos e 02 recipientes contendo pólvora. Todos os artefatos sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (consoante termo de exibição e apreensão de fls. 07-IP).

Ainda, exsurge do procedimento inquisitorial que, em dias e horários indeterminados, o denunciado JENILSON CARVALHO DA SILVA recarregava artesanalmente munição, sem autorização legal.

A denúncia foi recebida em 10 de setembro de 2019 (id. 56989467).

O juiz singular proferiu sentença em 13 de janeiro de 2020.

Inconformada, a defesa postula a absolvição do apelante, sustentando que o réu não teria cometido o delito previsto no art. 16, VI, da Lei 10.826/03, requerendo a reforma da sentença com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, aduzindo ausência de provas suficiente para sustentar o édito condenatório. Subsidiariamente, pleiteia a detração penal com vistas a anunciar novo regime de cumprimento da reprimenda, nos termos da Lei 12.736/12. Por fim, requer a redução da pena de multa e a isenção do pagamento das custas processuais (id. 56990454).

Em sede de contrarrazões, a
Promotoria de Justiça
pugnou pelo
desprovimento
do apelo defensivo (id.
56990465
).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo
desprovimento
do recurso (id. 65272451).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JENILSON CARVALHO DA SILVA
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, a defesa postula a absolvição do apelante, sob o argumento de que o conjunto probatório dos autos é insuficiente para ensejar a condenação prolatada pelo juízo singular.

Adianto que o pleito não merece acolhimento.

Analisando os autos, verifico que foram encontrados na casa do apelante, pela Polícia Militar os seguintes itens: espingarda, sem marca, tipo artesanal; um cano, calibre 28, sem numeração; 08 (oito) munições de calibre 28 intactas e 02 (duas) munições de calibre 28 já deflagradas; um recipiente contendo chumbos; um recipiente contendo 15 (quinze) espoletas intactas e 20 (vinte) deflagradas; uma bola de cera de mel de abelha, utilizada para fechar cartuchos; um pedaço de madeira utilizado para recarregar cartuchos e dois recipientes contendo pólvora, (id.56989465).

A materialidade dos fatos resta comprovada pelos depoimentos colhidos na fase judicial, termo de exibição e apreensão (id.56989453) e no laudo de constatação de arma de fogo e munições (id.56989463).

O delito tipificado no art. 16 da Lei 10.826/03 é classificado como de mera conduta e perigo abstrato, portanto, o simples fato de possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso proibido ou restrito, produzir, recarregar, ou reciclar, sem autorização legal, ou adulterar, de qualquer forma, munição ou explosivo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, já alicerça o édito condenatório.

Neste prisma, o juiz sentenciante assim consignou (id.):

(...) Insta salientar que além dos artefatos encontrados, quais sejam: chumbo, espoletas, bola de cera de mel de abelha, pedaço de madeira e pólvora, o denunciado, quando ouvido em sede judicial disse: “[...] as munições são compradas para levar para o mato, pois ele trabalha lá. [...] que a cera de abelha é tirada do mato, sendo utilizada para “chuchar” (tapar) cartucho [...].

Da mesma forma, o Policial Militar Paulo Henrique França de Freitas informou: “[...] Que os objetos encontrados na residência do acusado, quais sejam: chumbos, espoletas, cera de mel de abelha, cartuchos e pólvora, são os necessários para recarregar um cartucho de espingarda [...]”.”

Deste modo, não merece prosperar o pleito de absolvição fundamentado no argumento de ausência de provas suficiente para sustentar a condenação, porquanto, as provas presentes nos autos comprovam que o apelante mantinha a posse de arma de fogo em desacordo com a determinação legal e que possuindo todos os artefatos necessários para tal fim, recarregava as munições por ele utilizadas, sem autorização legal ou regulamentar, desta forma, configurada a autoria e materialidade.

A propósito:

“(...) Restando por bem comprovadas a materialidade e a autoria delitiva dos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, estando ainda presentes todas as elementares dos delitos em voga, inadmissível se torna o acolhimento do pleito absolutório (...).”

(TJ-MG-APR: 10534110032107001 MG, Relator: Paulo Cézar Dias, Data de Julgamento: 01/10/2019, Data de Publicação: 11/10/2019).

“(...) Demonstrado que o acusado mantinha sob sua guarda recarga de munição de arma de fogo de uso restrito, possuindo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, configurada está a conduta típica prevista no art. 16, VI, da Lei n. 10.826/03.

(TJ-SC – APR: 00011713420138240085 Coronel Freitas 0001171-34.2013.8.24.0085, Relator: Getúlio Corrêa, Data de Julgamento: 14/03/2017, Segunda Câmara Criminal).

Quanto ao pleito de redução da pena para o mínimo legal, verifico que na dosimetria, o juiz togado fixou a pena em razão do delito de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da
Lei n. 10.826/03)
em um (01) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo. No tocante ao crime de recarga de munição, sem autorização legal (art. 16, VI da
Lei n. 10.826/03)
, fixou a pena em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo. Deste modo, não subiste o pleito de redução da pena quando fixada no mínimo legal.

Sendo fixada no mínimo previsto em lei, não há se falar em redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme disposição da Súmula n. 231 do STJ e que
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”,
deste modo
.

Também não merece prosperar o pedido de aplicação da detração penal uma vez que o disposto no art. 387, §2o do Código de Processo Penal é utilizado tão somente para subtrair da pena definitivamente aplicada os dias em que o acusado esteve provisoriamente preso, para que na sentença seja estabelecido o regime adequado de acordo com os parâmetros definidos no art. 33, § 2o do Código Penal.

Neste sentido:

“(...) dispõe o § 2o do art. 387 do Código
de
Processo
Penal,
acrescentado pela Lei n. 12.736/2012, que

o

tempo

de
prisão cautelar deve ser considerado para

a

determinação

do

regime inicial
de
cumprimento
de
pena. Ou seja, a
detração

do

período

de

segregação cautelar relativa ao delito

em

julgamento

deve

influenciar

já

no estabelecimento do regime

inicial

pela decisão

condenatória.

Destarte, forçoso reconhecer

que

o

§ 2o do art. 387 do Código
de
Processo
Penal
não versa

sobre

progressão

de

regime prisional, instituto próprio da execução

penal,
mas, sim, acerca da possibilidade
de
se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo
de
prisão cautelar do acusado. (...)”(HC 474.866/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019)

In casu,
verifico que

na sentença ora combatida o magistrado singular consignou a detração dos 04 (quatro) meses e 18 (dezoito) dias da prisão preventiva estabelecida ao apelante. Além do mais, na sentença já fora fixado o regime inicial de cumprimento de pena em
regime aberto
, tendo sido realizada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, portanto, não há falar em reforma da sentença para alcançar regime mais brando.

Ademais, o pleito de redução da pena de multa também não merece acolhimento. Verifico que a quantidade de dias-multa fixado se mostra proporcional ao
quantum
da pena privativa de liberdade, e o valor de cada dia-multa foi fixado no mínimo estabelecido em lei, 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Por fim, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, “
Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, porquanto essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, eis que é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, uma vez que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação.” (TJ-MT – APL: 00284479820148110042 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data
de Julgamento: 22/08/2018, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/08/2018)
,
portanto, deve ser apreciado pelo Juízo das Execuções Penais.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo defensivo, mantenho a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021